Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 45939963, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos seguintes créditos: RPV 40338541 (DJACIR ALBINO DA SILVA), RPV 40338558 (DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO) e RPV 40338540 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução). O SINDIRETA (ID 46363825) manifestou concordância com as quantias depositadas e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ (via PIX): 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de RPV 40338541 (DJACIR ALBINO DA SILVA), RPV 40338558 (DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO) e RPV 40338540 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. II. Homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por DIVINA MARIA DA CUNHA (ID: 43862496). Cancele-se o PCT n. 0738203-52.2022.8.07.0000. Oficie-se à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de DIVINA MARIA DA CUNHA, no limite de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador